Tribunal: STF
Processo: RE 110918
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO   INDIRETA.    INDENIZAÇÃO.   ÁREA
OCUPADA   PELA   CONSTRUÇÃO   DE   RODOVIA.   ALEGAÇÃO   DE
INFRINGENCIA  AO PAR. 22  DO  ART.  153  DA  CARTA ANTERIOR.
PREQuESTIONAMENTO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
          Carece    o    recurso    do    pressuposto    do
prequestionamento,  indispensavel ao confronto da tese nele
eventualmente agitada com o texto constitucional suscitado.
          Mesmo que afastado tal requisito, não há falar-se
em    violação    ao   direito    de    propriedade,   nem,
consequentemente,  em ofensa ao  art. 153, par. 22, da CF/69.
Esta  expresso na  decisão recorrida  que a  faixa de terra
expropriada foi indenizada ao antigo titular do imóvel, que
não a transferiu aos recorrentes.
          Recurso extraordinário não conhecido.